Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REDUÇÃO VALOR ALUGUÉL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÔNUS DA PROVA. PANDEMIA. NÃO DEMONSTRADO. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O apelante pleiteia a revisão do contrato de aluguel mediante a redução em 50% (cinquenta por cento) dos valores, ao argumento de que sofreu inúmeros prejuízos financeiros com a pandemia do COVID 19.

2. A revisão contratual pelo Poder Judiciário terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, princípio da função social, boa-fé objetiva, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

3. A pandemia, por si só, não é motivo suficiente para justificar eventual revisão contratual. Cabe ao apelante demostrar que passou a suportar um desequilíbrio contratual com fato imprevisto de modo a tornar sua prestação desproporcional.

4. A produção de provas para demostrar a Teoria da Imprevisão no caso, ônus do apelante, não se trata de prova diabólica e poderia ser pré-constituída ao ajuizamento da ação. Não há nos autos qualquer comprovante da redução de seu faturamento, apto a caracteriza a situação de imprevisibilidade prevista no art. 317 do Código Civil.

4.1 Ademais, observo que o contrato foi firmado em 11.02.2021, portanto o apelante já tinha conhecimento das restrições impostas pelo COVID-19 e as limitações as atividades comerciais decretadas pelo Poder Público foram diminuídas no período do contrato.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.